Tribunal: TJES
Processo: 0002635-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002635-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELZILENE PENA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de natureza acidentária, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a síndrome do túnel do carpo e as atividades laborais exercidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nexo de causalidade entre a síndrome do túnel do carpo diagnosticada na apelante e o labor por ela desempenhado, a fim de autorizar a concessão de benefício acidentário, nos termos do art. 19 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação cumulativa do acidente ou doença, da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a atividade exercida e a redução ou perda da capacidade de trabalho, conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial elaborado por especialista em ortopedia e traumatologia conclui que a apelante apresenta síndrome do túnel do carpo bilateral, caracterizada como doença comum, sem nexo com o trabalho desempenhado.

5. O perito afirma expressamente que não houve agravamento da patologia pelas atividades exercidas e que não se verifica redução ou incapacidade funcional decorrente de doença ocupacional.

6. Embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões periciais, nos termos do art. 479 do CPC, deve fundamentar sua decisão com base em elementos técnicos consistentes quando não houver prova apta a infirmá-los.

7. Não comprovado o nexo causal direto ou a existência de concausa, requisito essencial para a caracterização de doença ocupacional, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação cumulativa da doença ou acidente, da incapacidade laborativa e do nexo causal com a atividade exercida.

2. Laudo pericial conclusivo que afasta o nexo causal entre a patologia e o labor, quando não infirmado por outras provas, fundamenta a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 19; CPC, art. 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Elzilene Pena dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidente de Trabalho de Vitória nos autos da ação acidentária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 9425040, a apelante sustenta, em síntese, que a) a sentença se baseou exclusivamente no laudo pericial, ignorando o restante do conjunto probatório; b) trabalhou por quase vinte anos como confeiteira realizando movimentos repetitivos; c) existe perícia em processo da Justiça do Trabalho reconhecendo o nexo causal com a atividade laborativa; d) o perito judicial não realizou exames aprofundados nem vistoriou o local de trabalho, desrespeitando normas do Conselho Federal de Medicina; e e) deve ser reconhecida a existência de concausa para a consolidação das lesões.

Contrarrazões apresentadas no id. 9425044, nas quais a autarquia apelada defende a manutenção da sentença por ter sido proferida com base na análise detida do caso e das provas produzidas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0002635-19.2019.8.08.0024

Apelante: Elzilene Pena dos Santos

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se existe nexo de causalidade entre a patologia de síndrome do túnel do carpo que acomete a apelante e as atividades laborais por ela exercidas, a fim de justificar a concessão de benefício de natureza acidentária.

Em se tratando de matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral, o que decorre da previsão inserta no art. 19, da Lei 8.213/91.

No caso em análise, a controvérsia repousa fundamentalmente na inexistência do vínculo entre a enfermidade e o labor, ponto que foi objeto de minuciosa investigação técnica.

Ressalte-se que o julgador, embora não esteja vinculado de forma absoluta às conclusões do perito conforme o art. 479 do CPC, deve fundamentar sua decisão com base nos elementos científicos apresentados quando estes forem contundentes e não houver outras provas que os invalidem.

A instrução processual contou com a realização de perícia médica produzida por especialista em ortopedia e traumatologia, que avaliou o histórico clínico e ocupacional da recorrente. O perito informou que a pericianda padece de quadro compatível com síndrome do túnel do carpo em mão direita e esquerda. Todavia, ao analisar a relação da doença com o trabalho, o laudo pericial foi enfático ao afirmar que se trata de doença comum, sem nexo com o trabalho. O profissional técnico reforçou sua conclusão ao responder aos quesitos formulados, asseverando que não existe nexo causal entre a síndrome do túnel do carpo e o trabalho e que não houve agravamento da patologia pelas atividades da autora.

Nesse contexto, transcrevo a conclusão definitiva constante no laudo pericial:

“Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, laudos médicos, o Perito conclui que o Periciando padece de quadro compatível com síndrome do túnel do carpo em mão direita e esquerda. Cumpre ressaltar que se trata de doença comum, sem nexo com o trabalho. Não se verifica redução ou incapacidade funcional.”

O perito esclareceu, ainda, que existe incapacidade parcial e temporária, mas que esta autorizaria apenas o enquadramento para auxílio previdenciário comum, uma vez que não se verifica doença ocupacional.

A alegação da apelante de que o laudo é simplório ou que desrespeitou normas do Conselho Federal de Medicina por não vistoriar o local de trabalho não prospera. O perito judicial dispõe de autonomia técnica para determinar os métodos necessários ao diagnóstico, e a ausência de vistoria no estabelecimento não retira a validade da conclusão quando o histórico laboral e o quadro clínico são suficientes para afastar o nexo causal.

Além disso, eventual existência de decisões ou perícias em âmbito trabalhista não vincula o juízo acidentário estadual, pois as esferas de responsabilidade e os critérios de avaliação da autarquia previdenciária possuem regramento próprio.

Assim, não tendo sido comprovado o nexo causal direto ou a existência de concausa, requisito essencial previsto na Lei n. 8.213/91, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.